Tribunal: TJSP
Processo: 2217779-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão agravada que acolheu o requerimento ministerial, anulando todos os atos posteriores à determinação de especificação de provas, em razão da ausência de intervenção do Parquet, ficando prejudicados os embargos de declaração apresentados pela Municipalidade, e determinou a extração de cópias do feito para encaminhamento à Promotoria do Patrimônio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão agravada que acolheu o requerimento ministerial, anulando todos os atos posteriores à determinação de especificação de provas, em razão da ausência de intervenção do Parquet, ficando prejudicados os embargos de declaração apresentados pela Municipalidade, e determinou a extração de cópias do feito para encaminhamento à Promotoria do Patrimônio Público – Sentença prolatada pelo Juízo a quo, julgando parcialmente procedente a ação monitória - Prejudicado – Perda superveniente do objeto – Art. 932, III, CPC de 2015 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217779-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante LUIZ VIANA
TRANSPORTES LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217779-86.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 26984 2/6
VOTO No 26.984
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217779-86.2019.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA
AGRAVANTE: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE PAULÍNIA
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Mendes
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA

Decisão agravada que acolheu o requerimento ministerial,
anulando todos os atos posteriores à determinação de
especificação de provas, em razão da ausência de intervenção do
Parquet, ficando prejudicados os embargos de declaração
apresentados pela Municipalidade, e determinou a extração de
cópias do feito para encaminhamento à Promotoria do Patrimônio
Público
Sentença prolatada pelo Juízo a quo, julgando
parcialmente procedente a ação monitória - Prejudicado Perda
superveniente do objeto Art. 932, III, CPC de 2015 Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ VIANA
TRANSPORTES LTDA. em face da decisão de fls. 2329 dos autos principais
que, em ação Monitória ajuizada em face da MUNICIPALIDADE DE PAULÍNIA,
acolheu o requerimento ministerial, anulando todos os atos posteriores à
determinação de especificação de provas, em razão da ausência de
intervenção do parquet, ficando prejudicados os embargos de declaração
apresentados pela Municipalidade, e determinou a extração de cópias de todo
o feito, encaminhando-se à Promotoria do Patrimônio Público para as
providências cabíveis.
Alega o agravante, em síntese, que se trata de ação
monitória, objetivando o adimplemento de R$ 3.401.719,55, em decorrência
de hígida e inequívoca prestação de serviços de locação de veículos; que a
ação foi recebida, sendo determinada a intimação da Municipalidade para o
pagamento da quantia ou apresentação de embargos monitórios; que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217779-86.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 26984 3/6
Municipalidade opôs embargos monitórios alegando: a prescrição das parcelas
anteriores a 10/10/15, a não apresentação de prova escrita da prestação de
serviços, não sendo suficientes os pareceres jurídicos e a autorização do Chefe
do Poder Executivo para pagamento, a unilateralidade e imprestabilidade dos
documentos que instruem a inicial para a procedência da pretensão, que os
serviços teriam sido prestados sem contrato, sendo descabida a indenização,
que o TCE/SP opinou pela irregularidade da avença, e que o edital previu que
a Municipalidade apenas se responsabiliza pelos danos causados aos veículos
após procedimento disciplinar, o que não teria sido observado na hipótese; e
que o Juízo a quo houve por bem julgar parcialmente procedentes os
embargos monitórios, apenas para reconhecer a prescrição dos débitos
anteriores a 10/10/2015, e parcialmente procedentes os pedidos veiculados
na ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
decorrente do débito levantado entre 10/10/21015 e 23/10/2017.
Afirma que a Municipalidade opôs embargos de
declaração, suscitando omissão no julgado e, na sequência, pugnou pela
intimação do Ministério Público para atuação no feito; que o Juízo a quo
determinou a manifestação da peticionária, com a posterior remessa dos
autos ao Ministério Público; que apresentou manifestação em relação aos
embargos de declaração, pugnando pelo não acolhimento, em razão da
ausência de omissão no julgado; que o órgão ministerial pugnou pela
anulação dos atos processuais praticados a partir da decisão que iniciou a
instrução probatória, ao fundamento de que a ausência de intimação do
Ministério Público e a suposta verificação de interesse público da demanda
inquinariam de nulidade o feito; e que sobreveio a decisão agravada, através
da qual o Juízo a quo acolheu o pleito ministerial, anulando todos os atos a
partir de fls. 2282, em razão da ausência de intervenção do parquet.
Sustenta que, segundo o Ministério Público, a
relação contratual discutida nos autos teria sido julgada irregular pelo TCE/SP,
a ausência de instrumento contratual inquina de nulidade a contratação, não
há provas de efetiva prestação dos serviços contratados e a hipótese atrairia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217779-86.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 26984 4/6
incidência do art. 279, § 1o, do CPC; que a demanda versa sobre relação
contratual entabulada entre as partes e confessada pela própria Municipalidade,
com natureza estritamente patrimonial, não restando
caracterizado o alegado interesse público apto a justificar a intervenção do
MP; que há jurisprudência consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça
assentando que “o simples ajuizamento de ação monitória em face da
Fazenda Pública não se caracteriza como interesse público apto a determinar a
intervenção obrigatória do Ministério Público”; que a afirmação ministerial de
que “não concorda com pagamentos de valor algum” não interfere no deslinde
do feito, notadamente porque o texto constitucional veda a atuação do
Ministério Público em representação judicial e consultoria jurídica de entidades
públicas (art. 129, IX, CF); e que é injustificada a intervenção ministerial no
presente feito, não se vislumbrando a pretensa hipótese de nulidade
processual veiculada na decisão agravada.
Com tais argumentos, requer a antecipação dos
efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de cassar a decisão
agravada, que anulou todos os atos processuais praticados a partir de fls.
2282 dos autos de origem, já que descabida a intervenção ministerial, com o
restabelecimento da sentença, sob pena de violação à legislação de regência e
à jurisprudência consolidada pelo C. STJ e E. TJSP.
Foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 2394/2397) e a agravada apresentou contraminuta, com
preliminar de não conhecimento do recurso (fls. 2401/2407).
O Ministério Público do Estado de São Paulo
também apresentou contraminuta (fls. 2411/2436).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou manifestação, opinando pelo desprovimento do recurso
(fls. 2443/2445).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217779-86.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 26984 5/6
É o relatório.
Tem-se que após a prolação do despacho que
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, da apresentação de
contraminutas pela agravada e pelo Ministério Púbico do Estado de São Paulo
e da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, foi proferida sentença
pelo Juízo a quo, julgando parcialmente procedente a ação monitória (fls.
2456/2458).
O artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que incumbe ao Relator:
“III

não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida” - grifei
Portanto, não há como conhecer do recurso, o qual
se encontra prejudicado, não havendo mais o que se discutir nestes autos
sobre a reforma da decisão agravada.
Aliás, esse é o entendimento predominante no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RAZÃO DO
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há entendimento pacífico desta Corte no sentido
de que fica prejudicada a análise de recurso especial
oferecido em razão do deferimento de liminar
quando sobrevém sentença de mérito.
2. No caso, foi constatado, mediante consulta
realizada no site do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que já foi proferida sentença
de mérito denegando a segurança pleiteada e
cassando a liminar anteriormente deferida nos autos
do
mandado
de
segurança
(Processo
2007.01.1.124379-9).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217779-86.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 26984 6/6
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AI no
1.056.004/DF, 1a Turma, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, j. 18.11.2008).
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora